Tribunal: STF
Processo: ARE 1342191
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL Nº 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Distrital nº 5.182/2013 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1º de setembro de 2013, 1º de setembro de 2014 e 1º de setembro de 2015), as quais não foram implantadas. 2. A justificativa do Distrito Federal para deixar de implementar o reajuste remuneratório sob a mera alegação de ausência de dotação orçamentária está desprovida de demonstração contábil. 3. O servidor público integrante da carreira de Habilitação em Atividades Penitenciárias deve ter sua remuneração calculada nos termos da Lei n° 5.182/2013, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDoc 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 8º, I; 165, § 9º; e 169, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “A tese recorrida, que assenta que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano, torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta. A solução, além de ser criativa, viola frontalmente a opção legislativa pela nulidade da norma (art. 21, §1º, LRF). Fato é que o Tribunal se apoiou sobre precedente que não se confunde com o que está sendo ora julgado” (eDOC 16, p. 9)



    Sustenta-se, que “a tese firmada pelo STF é a de que a eficácia da lei que cria ou aumenta despesa com pessoal pressupõe disponibilidade orçamentária, dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme julgamento do RE 905.357.” (eDOC 16, p. 10) 



    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, no que tange à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, à luz do tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF, e, ainda, por entender que “ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte.” (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 339, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Ademais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF, e, ainda, por entender que “ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. (eDOC 20). Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente